Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712661-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RAFAEL DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RAFAEL DE SOUZA SILVA. O agravante requereu a desistência do recurso (ID 48208709). É o relatório. DECIDO. O art. 998 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. Homologo o pedido de desistência formulado para que produza seus efeitos legais, nos termos dos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator